Tribunal: TJMT
Processo: 1018135-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018135-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), WELFARE AMBIENTAL S.A. - CNPJ: 39.776.969/0001-94 (AGRAVANTE), MISSOES AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 26.636.154/0001-68 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS DE ATERRO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EIA/RIMA, INADEQUAÇÃO DA ÁREA, IRREGULARIDADES NA RESERVA LEGAL E LOCALIZAÇÃO EM DOIS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Welfare Ambiental S.A. contra decisão que indeferiu tutela de urgência na Ação Civil Pública ajuizada para suspender licenças ambientais concedidas pela SEMA-MT à empresa Missões
Ambiental Ltda., relativas a aterro sanitário na Fazenda Santa Rita, visando à paralisação da implantação e operação até julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspensão imediata das licenças ambientais concedidas ao empreendimento; (
ii
) estabelecer se a atuação do órgão ambiental estadual e do Ministério Público, mediante licenciamento e TAC, apresenta ilegalidade manifesta apta a justificar intervenção judicial em sede liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de EIA/RIMA decorre do art. 225, § 1º, IV, da CF e de normas do CONAMA, mas, no caso, o empreendimento destina-se a resíduos não perigosos (Classe II), sendo dispensado o estudo pela Resolução CONSEMA nº 16/96, circunstância que não
evidencia
, em análise sumária, afronta a precedentes do STF ou ilegalidade patente.

A alegada inadequação ambiental da área já foi objeto de reavaliação técnica pela SEMA-MT, que aprovou o licenciamento com condicionantes, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

As supostas irregularidades na Reserva Legal e a possível localização em dois municípios demandam
dilação probatória, inexistindo prova inequívoca para afastar o alvará municipal ou o CAR ainda sujeito à validação.

O perigo de dano não se demonstra, pois o empreendimento está licenciado, sob fiscalização ministerial e amparado por TAC, sendo possível que a suspensão imediata gere prejuízos ambientais e operacionais.

O controle judicial de atos administrativos ambientais limita-se à legalidade, vedada substituição do mérito técnico-administrativo, inexistindo ilegalidade manifesta a ensejar a intervenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 60, § 4º, III, e 225, § 1º, IV; CPC, art. 300; Resolução CONAMA nº 01/86, art. 2º, X; Resolução CONAMA nº 237/97, art. 10, § 1º; Resolução CONSEMA nº 16/96, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5312, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.08.2020; STF, ADI 4529, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 21.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por WELFARE AMBIENTAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência postulada na Ação Civil Pública movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MISSÕES AMBIENTAL LTDA.

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pela ora agravante, objetivando a concessão de liminar para "suspender todas as licenças ambientais concedidas pela SEMA-MT para o aterro sanitário da empresa MISSÕES AMBIENTAL LTDA na fazenda Santa Rita e, consequentemente, a suspensão imediata da implantação do empreendimento e o recebimento de resíduos na área até o julgamento de mérito da presente ação".

O magistrado de primeiro grau, após determinar a manifestação prévia dos requeridos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando sua decisão na ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado. Destacou, ainda, que o Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais, já havia firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com os envolvidos, estabelecendo diversas condicionantes para o funcionamento do empreendimento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a) a necessidade inafastável de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o licenciamento do aterro sanitário, conforme previsão constitucional e precedentes vinculantes do STF; b) a inadequação da área da Fazenda Santa Rita para instalação do empreendimento, em razão de fragilidades ambientais constatadas pela própria SEMA-MT em pareceres técnicos anteriores; c) a inobservância da instituição da Reserva Legal no imóvel, que foi averbada pelo proprietário na matrícula em percentual de 50% da propriedade, enquanto o CAR registra apenas 35%; d) o descumprimento do que determina o § 1º do artigo 10 da Resolução CONAMA 237/97, que exige certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, considerando que o imóvel estaria situado em dois municípios distintos (Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento).

Por decisão monocrática de minha lavra, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno contra a referida decisão monocrática, reiterando os argumentos anteriormente expostos e acrescentando que existem nos autos provas incontestes do descumprimento da decisão vinculante do STF, do descumprimento da legislação quanto à demarcação e preservação da Reserva Legal, da inadequação da área para instalação do empreendimento e da localização do empreendimento em dois municípios.

A agravada MISSÕES AMBIENTAL LTDA apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, alegando, preliminarmente, que a ação teria sido ajuizada com intuito de perseguição judicial e concorrência desleal, uma vez que a agravante seria concorrente comercial da agravada no mercado de aterro sanitário na baixada cuiabana. No mérito, sustenta que todos os atos praticados estão amparados pela legalidade, inclusive sob fiscalização do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme TAC firmado. Afirma, ainda, que o empreendimento está localizado exclusivamente no município de Várzea Grande/MT, conforme alvará de localização expedido pela respectiva prefeitura municipal.

O ESTADO DE MATO GROSSO também apresentou contrarrazões, defendendo a presunção de legalidade das licenças emitidas pela SEMA-MT e argumentando que a pretensão da agravante encontra óbice no princípio da independência entre os poderes. Esclarece que o licenciamento foi realizado em conformidade com a Resolução CONSEMA nº 16/96, que dispensa a elaboração de EIA/RIMA para aterros sanitários de até 100 toneladas/dia, não se tratando de processamento e
destino final
de resíduos tóxicos ou perigosos, mas de resíduos não perigosos (Classe II).

Posteriormente, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, reiterando os argumentos expostos nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Preliminarmente, cabe
salientar que o presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em sede de Ação Civil Pública, cujo objeto consiste na suspensão das licenças ambientais concedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) para o aterro sanitário da empresa MISSÕES AMBIENTAL LTDA, localizado na Fazenda Santa Rita.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

In
casu
, após detida análise dos elementos constantes dos autos, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida excepcional pleiteada, conforme passo a demonstrar.

1.
Da ausência de probabilidade do direito invocado

1.1.
Da alegada necessidade inafastável de Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)

A agravante sustenta, como argumento central de sua pretensão, a obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o licenciamento do aterro sanitário em questão, invocando o artigo 225, § 1º, inciso IV, da Constituição Federal e o artigo 2º, inciso X, da Resolução CONAMA nº 01/86.

Com efeito, o dispositivo constitucional mencionado estabelece que incumbe ao Poder Público
"exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade"
.

Por sua vez, o artigo 2º, inciso X, da Resolução CONAMA nº 01/86 dispõe que dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental o licenciamento de
"aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos"
.

Ocorre que, no caso em apreço, conforme esclarecido pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o empreendimento em questão não se destina ao processamento e
destino final
de resíduos tóxicos ou perigosos, mas sim de resíduos não perigosos, classificados como Classe II, conforme a norma NBR 10.004/04 da ABNT.

Ademais, o licenciamento foi realizado com fundamento na Resolução CONSEMA nº 16/96, que, em seu artigo 1º, inciso II, expressamente dispensa da elaboração de EIA/RIMA os
"sistemas de
tratamento de esgoto, canalização de córregos dentro do perímetro urbano, aterros sanitários de até 100 (cem) toneladas/dia e processamento e destino final de resíduos tóxicos e perigosos"
.

A agravante argumenta que a referida Resolução estadual seria inconstitucional, por afrontar norma geral federal e precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação demanda análise mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

Os precedentes invocados pela agravante (
ADIs
5312 e 4529) tratam de situações específicas de dispensa de licenciamento ambiental ou de flexibilização indevida das hipóteses de licenciamento, e não propriamente da dispensa de EIA/RIMA dentro de um processo de licenciamento que foi devidamente realizado, como no caso em análise.

Ademais, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público Estadual, a empresa Missões Ambiental, o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande estabeleceu, entre outras medidas, a elaboração do EIA/RIMA para a ampliação do empreendimento de 100 para 1000 toneladas/dia, além de diversas condicionantes para mitigar os impactos ambientais.

Nesse contexto, não se vislumbra,
prima facie
, ilegalidade manifesta no procedimento adotado pelo órgão ambiental estadual que justifique a intervenção judicial para suspender as licenças concedidas, especialmente considerando a presunção de legitimidade dos atos
administrativos e a atuação fiscalizatória do Ministério Público, que, no exercício de suas atribuições constitucionais, já adotou as providências que entendeu cabíveis para a proteção do meio ambiente.

1.2.
Da alegada inadequação da área da Fazenda Santa Rita

No que concerne à alegação de inadequação da área da Fazenda Santa Rita para a instalação do aterro sanitário, a agravante sustenta que a SEMA-MT já havia indeferido, por duas vezes, pedidos anteriores de licenciamento no mesmo local, em razão de fragilidades ambientais constatadas, como a presença de recursos hídricos e campos de murundus.

De fato, os documentos juntados aos autos indicam que houve indeferimentos anteriores por parte do órgão ambiental. Contudo, conforme bem observado na decisão agravada, posteriormente houve aprovação pela SEMA-MT, o que indica uma reanálise da situação e possível adoção de medidas mitigadoras que tornaram viável a implantação do aterro no local.

Não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega o contrário o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade ou abusividade do ato impugnado.

No caso em tela, não há elementos suficientes, neste momento processual, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que concedeu as licenças ambientais questionadas, especialmente considerando que o órgão ambiental competente, após análise técnica,
entendeu pela viabilidade do empreendimento, estabelecendo condicionantes para sua operação.

Ademais, conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, é possível que o interessado no licenciamento tenha apresentado outras opções de polígonos dentro do imóvel rural, os quais foram analisados pelo órgão ambiental, não configurando, por si só, qualquer irregularidade a mudança de área para análise do licenciamento.

1.3.
Da alegada inobservância da Reserva Legal

Quanto à alegação de que o empreendimento foi instalado dentro da área de Reserva Legal do imóvel, que seria de 50% conforme averbação na matrícula, enquanto o CAR registra apenas 35%, trata-se de questão que demanda maior dilação probatória.

Não há nos autos elementos suficientes para aferir, neste momento processual, se há efetivo descumprimento da legislação ambiental nesse aspecto, especialmente considerando que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) ainda está sujeito a análise e validação pelo órgão ambiental competente.

Ademais, não foi demonstrado de forma inequívoca que o empreendimento estaria instalado especificamente na área de Reserva Legal, o que seria imprescindível para caracterizar a ilegalidade alegada.

1.4.
Do alegado descumprimento do § 1º do artigo 10 da Resolução CONAMA 237/97

Por fim, no que tange à alegação de que o imóvel estaria situado em dois municípios distintos (Várzea Grande e Nossa Senhora do Livramento), exigindo certidão de conformidade com a legislação de uso e ocupação do solo de ambos, também se trata de questão que demanda maior instrução probatória.

A agravada MISSÕES AMBIENTAL LTDA afirma que o empreendimento está localizado exclusivamente no município de Várzea Grande/MT, conforme alvará de localização expedido pela respectiva prefeitura municipal, documento este que não foi impugnado especificamente pela agravante.

Embora a agravante tenha apresentado, em sede de Agravo Interno, imagens extraídas de sistemas de informação geográfica que indicariam a localização do empreendimento em dois municípios, tais elementos não são suficientes, por si sós, para afastar a presunção de veracidade do alvará de localização expedido pelo Município de Várzea Grande.

2.
Da ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Além da ausência de probabilidade do direito invocado, não se vislumbra, na hipótese dos autos, a presença do requisito do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Isso porque o empreendimento já foi devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente, está sujeito a fiscalização pelo Ministério Público nos termos do TAC firmado, e a suspensão das licenças neste momento poderia, inclusive, causar danos ambientais maiores, considerando o atual estágio de implementação do aterro.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, o Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido da proteção do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, já adotou as providências que entendeu cabíveis para a proteção do bem jurídico tutelado, mediante a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com os envolvidos.

3.
Da independência dos Poderes e dos limites da intervenção judicial

Não se pode olvidar, ainda, que a pretensão deduzida pela agravante encontra óbice no princípio da independência entre os Poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal e erigido à condição de cláusula pétrea pelo artigo 60, § 4º, inciso III, da Carta Magna.

Como é cediço, a atuação jurisdicional deve se limitar a observar a legalidade dos atos da administração pública, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na tomada de decisões
discricionárias, especialmente em matéria técnica e complexa como o licenciamento ambiental.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o controle jurisdicional dos atos administrativos
limita-se
à análise de sua legalidade e legitimidade, sendo vedado ao Estado-Juiz que se substitua ao Administrador, aplicando critérios de mérito próprios e distintos daqueles assegurados à esfera administrativa.

No caso em apreço, não se vislumbra,
prima facie
, ilegalidade manifesta nos atos administrativos que concederam as licenças ambientais questionadas, razão pela qual não se justifica a intervenção judicial para suspendê-las, especialmente em sede de cognição sumária.

Em face do exposto,
não vislumbrando a presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025